Tribunal: TJPA
Processo: 0800065-36.2020.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800065-36.2020.8.14.0085

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: OLIMPIO SANTANA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Os Embargos de Declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, logo, não há que se falar em omissão na decisão quando a demanda fora examinada de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, apenas tendo sido desfavorável ao recorrente.

Apontados os pontos nos quais se embasou a decisão, torna-se desnecessário para o Julgador novamente responder a todos os questionamentos formulados, visto que os embargos de declaração devem se basear apenas nas hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil, inclusive para fins de prequestionamento. Em atenção ao disposto no art. 1025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

3. Desprovimento dos Embargos de Declaração, por unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE INHANGAPI/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800065-36.2020.8.14.0085

EMBARGANTE/APELANTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID. 5119004

APELADO: OLÍMPIO SANTANA DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, contra Acórdão de Id. 5119004, proferido nos autos do recurso de Apelação Cível interposto contra sentença da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por OLÍMPIO SANTANA DA SILVA, que julgou desprovido o referido recurso.

Em suas razões de Id. 5182617, o embargante sustentou, em síntese, omissão de análise e apreciação dos argumentos e provas constantes nos autos, que acarretaram julgamento a partir de premissa equivocada, uma vez que haveria comprovação da regularidade da contratação do empréstimo, mediante o levantamento do valor por meio de ordem de pagamento regularmente assinada pela parte autora, demonstrando-se a existência de similitude nas assinaturas do autor.

Aduziu que o recurso de Embargos de Declaração também foi oposto com a finalidade de ver prequestionada a matéria que poderá ser eventualmente tratada quando da interposição de recurso perante as Cortes Superiores.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 5506566.

O feito foi incluído em pauta de julgamento da 36ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Privado, que teve início em 8/11/2021 e término em 16/11/2021.

Proferi despacho (Id. 7287010) chamando o feito a ordem, a fim de incluí-lo novamente em pauta, para que a 1ª Turma de DIREITO Privado confirmar a decisão de tornar sem efeito o julgamento anterior, tendo em vista que foram cadastrados dados estranhos aos autos.

O Itaú Unibanco S/A opôs novos Embargos de Declaração arguindo a ocorrência de erro material no Acórdão 5119004, uma vez que uma vez que constou relatório e voto divergentes da matéria ventilada em apelação, tratando de elementos fáticos-probatórios estranhos aos autos.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 7291572.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Inicialmente, destaco que foram opostos Embargos de Declaração sob o Id. 7290355, alegando a ocorrência de erro material no Acórdão 7120545, ante a presença de relatório e voto diversos do processo.

Considerando que já havia sido constatado o erro e realizado novo pedido de pauta, para que o Colegiado confirmasse o despacho que o feito foi chamado a ordem para tornar sem efeito o julgamento, entendo que o referido Embargos de Declaração não deve ser conhecido.

Assim, não conheço dos Embargos de Declaração opostos no Id. 7290355.

Passo à análise dos Embargos de Declaração primeiramente opostos, no Id. 5182617.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

Anoto que os Embargos de Declaração constituem remédio processual que visa esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, assim como suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se manifestar, além de corrigir eventual erro material, consoante se verifica das expressas hipóteses trazidas nos incisos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Nessa linha, resta evidente que tal via não se presta para que os litigantes pretendam nova apreciação sobre questões já exaustivamente analisadas quando do julgamento do recurso, mormente quando a decisão embargada foi devidamente fundamentada, com a estrita observância daquilo imposto pela legislação processual pátria.

Antecipo que não há que se falar em omissão, consoante apontado no presente recurso, pois, à toda evidência, o embargante visa a reanálise da matéria que foi enfrentada pelo acórdão embargado (Id. 5119004), alegando que a Corte de Justiça deveria enfrentar matéria por ele questionada, dando-lhe interpretação que lhe seria favorável, logicamente, diferente do entendimento adotado pelo aresto embargado.

Outrossim, ressalto que houve apreciação da matéria questionada, pois minuciosamente examinada a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os Embargos Declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

In casu,
não se deixou de analisar as provas trazidas pelo apelante, ora embargante, tendo este Relator refutado os argumentos no recurso de Apelação, consignando que o juiz não tinha o dever de requisitar a perícia de ofício quando já estava convencido da verossimilhança das alegações do autor e da análise dos documentos.

Ademais, salientei que seria ônus do embargante provar suas alegações acerca das assinaturas, juntando, inclusive, jurisprudência no mesmo sentido, uma vez que já havia sido determinada a inversão do ônus da prova e dada a oportunidade, especificamente, de se manifestar quanto à autenticidade das assinaturas, portanto, de requerer a perícia.

A propósito, dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.

3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

4.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ.

7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO.

I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008.

II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda.

III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada.

IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020.

V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo.

VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA

TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Destarte, não se vislumbrando, no caso concreto, a ocorrência dos pressupostos dessa espécie recursal, não prospera a irresignação da parte embargante.

Por fim, no que diz respeito à pretensão voltada ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, como já dito, é consabido que o julgador não é obrigado a refutar especificadamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De todo modo, o novel diploma também inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto ou virtual, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e nego-lhe provimento, mantendo a decisão proferida em Apelação em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), 16 de maio de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 17/05/2022